Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-71.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.483.061-80 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - LOCATÁRIO QUE PLEITEIA AUMENTO INDEVIDO – FATURA ELÉTRICA EM NOME DO EX-INQUILINO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM SENTENÇA – PARTE AUTORA PROPÔS RECURSO DE APELAÇÃO ALEGANDO QUE A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA É PESSOAL E NÃO PROPTER REM – RECURSO ACOLHIDO para Reconhecer A LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA SEQUENCIA DO TRAMITE PROCESSUAL – PARTE REQUERIDA APRESENTOU RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUESTIONANDO A ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA EM RAZÃO NÃO FIGURAR COMO USUÁRIA NAS FATURAS ELÉTRICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na hipótese, tem-se que não se está diante de uma obrigação propter rem, mas sim de obrigação de caráter pessoal, ou seja, propter personae, sendo exigível o pagamento do consumidor que de fato usufruiu do serviço prestado.

II – Restado demonstrado à legitimidade ativa da parte autora/apelada, correta a decisão proferida no recurso de apelação que determinou o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida na Ação de Indenização de Danos morais, no 1001375-71.2016.8.11.0003, onde figura como parte contrária EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS, na 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que “anulou a sentença monocrática e declarou a legitimidade ativa do autor/apelante, e, determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para análise das divergências, fixação dos demais pontos controvertidos e abertura de instrução”. (id. 23402987 - Pág. 4).

Insatisfeito com a Decisão da Apelação, a empresa elétrica apresentou Agravo Interno alegando; (i) existência da ilegítima ativa da agravada, tendo em vista que esta não é não ser titular da unidade consumidora; (ii) requer a reforma da decisão da apelação, e a manutenção da sentença de piso.

É o Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020